Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-92.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002152-92.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: VALDELICE OLIVEIRA TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário de IPTU e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição do crédito tributário objeto de execução fiscal referente ao IPTU, à luz da jurisprudência do STJ sobre o termo inicial do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do lançamento, e o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 980) estabelece que o parcelamento de ofício não suspende nem interrompe o prazo prescricional, salvo anuência do contribuinte. 5. No caso, o vencimento do tributo ocorreu em 31/05/2019 e a execução foi ajuizada em 28/05/2024, dentro do prazo quinquenal. 6. A sentença contrariou entendimento consolidado, impondo-se sua reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal referente ao IPTU é o dia seguinte ao vencimento do tributo; não se configura prescrição se a ação for ajuizada dentro do prazo de cinco anos, contado dessa data." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, DJe 21.11.2018; TJBA, APL 8003920-81.2020.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 23.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002152-92.2024.8.05.0044, figurando como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e apelada VALDELICE OLIVEIRA TEIXEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Salvador, .